Tribunal: TJES
Processo: 5001439-47.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-47.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUIZA RIGUEIRA DE MORAIS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001439-47.2023.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: ANA LUIZA RIGUEIRA DE MORAIS

RECORRIDO
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Requerente possui contrato de plano de saúde junto à Requerida. Aduz que, diante de uma suspeita de trombose venosa cerebral, foi necessário realizar um exame de ressonância magnética em regime de urgência. No entanto, a autorização para a realização do exame foi negada pela ré, motivo pelo qual a Requerente arcou com os custos do procedimento de forma particular. Alega, ainda, que solicitou administrativamente o reembolso do valor pago pelo exame, de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais). Entretanto, a Requerida negou a devolução da quantia. Assim, requer seja a requerida condenada a pagar indenização por danos materiais e danos morais.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida em danos materiais, julgando improcedente os danos morais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, insistindo nos danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em definir se a negativa da confecção do exame, bem como a negativa de restituição do valor pago para sua realização acarreta danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da justiça gratuita se justifica, considerando a declaração de hipossuficiência da autora, conforme presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Não há elementos nos autos que desqualifiquem essa presunção.

5. No mérito, compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas específicas que causem sofrimento psicológico à autora
(AgInt no REsp 1684710/RO Rel. Min. MARCO BUZZI Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019)
. No caso concreto, vejo que a conduta da requerida limita-se tão somente em negar a realização do exame e o respectivo reembolso feito em laboratório particular, não ficando demonstrada a existência de dano à esfera íntima da autora.

7. Em que pese as alegações recursais, não restou demonstrado prejuízo à saúde da paciente em decorrência da negativa do serviço. Isso porque, tão logo após a negativa, a requerente providenciou a ressonância em uma clínica particular. Como se pode ver pelos documentos anexados à inicial, a negativa da ré se deu em 02/06/2023 (ID. 9766269) e na mesma data realizou o exame em clínica particular (id. 9766270). Assim, tal circunstância demonstra que não houve comprometimento relevante na saúde da autora, ficando o caso restrito ao mero inadimplemento contratual, sem evidências de danos morais passíveis de indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_____________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.716.192/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1684710/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)